Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.865.736/0001-34 (AGRAVANTE), GILZA GOMES ROBERTO HENNING - CPF: 815.154.641-72 (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
C/C

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO DEFEITUOSO - CAUSA IMPEDITIVA E EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VEÍCULO COM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – FATO QUE NÃO ENSEJA A INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RESCISÃO QUE RESULTA NO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTATO – RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A existência de pendências financeiras não torna inexigível a obrigação, tampouco caracteriza a inexequibilidade do título judicial, já que a obrigação de restituição do valor pago imposta à agravante não está sujeita a qualquer condição de devolução do veículo. 2. N
as relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, ou seja, livre de quaisquer ônus, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa. 3. E
nquanto a consumidora não puder cumprir essa obrigação, não poderá exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, pois, do contrário, ocorrerá desequilíbrio, já que ela, consumidora, receberá os valores decorrentes da rescisão do contrato e entregará o veículo com impedimentos à sua utilização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000550-63.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual
c/c

Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença

(Proc. no 0005558-22.2015.8.11.0041 - Cód. 11877183), ajuizada contra a agravante por GILZA GOMES ROBERTO HENNING, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, a uma por]
“inexistência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo”
, e a duas porque, segundo o juiz,

a tese da agravante de inexigibilidade da obrigação não é superveniente à sentença, e por isso não pode ser arguida em sede de impugnação

(cf. Id. no

72842465).

A agravante sustenta que o título judicial se tornou inexigível por fatos que só vieram à tona após a prolação da sentença, e neste caso a inexigibilidade pode, sim, ser arguida em sede de impugnação com apoio no art. 525 do CPC; sustenta que, após a prolação da sentença, “
descobriu que a agravada não poderá entregar o veículo na forma determinada
,
pois o bem possui várias restrições”
, entre elas licenciamento anual e multas de trânsito pendentes de pagamento, e sendo assim, segundo alega, “
não há como rescindir o contrato de compra e venda de veículo e devolver o valor pago à agravada
”
.

Reitera que, “
se o veículo não poderá ser entregue livre e desimpedido de qualquer ônus, a obrigação de pagar a sua devolução não é exigível e se não é exigível não há falar em inadimplemento
”, estando, pois, ausentes os pressupostos específicos necessários à instauração da fase de cumprimento de sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada e provida a impugnação, seja reconhecida a inexigibilidade da sentença e,
“por consequência ausência de inadimplemento da obrigação contida na sentença por existirem gravames sobre o veículo impedindo a rescisão do contrato conforme decido pelo próprio poder judiciário”;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela

para
“suspender a adoção de todos os atos expropriatórios de bens da Agravante previstos no artigo 825 do CPC”
(
cf. Id. no
72842459 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id.
no 74577992 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 76880451).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito na origem versa sobre o cumprimento da sentença que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga, Reparação de Danos Morais” (Proc. no 0005558-22.2015.8.11.0041 - Cód. 11877183) ajuizada pela agravada, rescindiu o contrato de compra e venda de veículo celebrado pelas partes, e ordenou à agravante que restituísse os valores devidamente pagos pela autora, e que, após a restituição, a autora devolvesse o veículo à agravante (cf. Id. n. 72842472).

A agravante impugnou o cumprimento de sentença, sustentando que, como o veículo “
possui várias restrições
”,
dentre elas, licenciamento anual e multas de trânsito, “
não há como rescindir o contrato de compra e venda de veículo e devolver o valor pago à agravada
”
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Gilza Gomes Roberto Hennig (CPF no 815.154.641-72) em desfavor de AUTOMAX Distribuidora de Automóveis Ltda. – ME (CNPJ no 08.865.736/0001-34), onde o exequente visa o recebimento da quantia de R$ 96.910,62 (noventa e seis mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos), em razão da sentença proferida nos autos.

Relata a parte executada a existência de causa modificativa, ausência de exigibilidade e a impugnação aos cálculos.

Pois bem.

Dispõe o art. 525, § 1o, § 4o e § 5o, do Código de Processo Civil:

Art. 525:

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...)

§ 4o Quanto o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Em que pese às alegações da parte executada, observa-se que a parte mesma, as alegações não merecem acolhimento.

Primeiro, importante ressaltar que apesar da alegação de causa modificativa, a mesma não é superveniente à sentença prolatada nos autos, de modo que não se trata de hipótese passível de apreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, quanto à impugnação genérica aos cálculos apresentados pela parte requerida, sem maiores delongas observa-se que a parte executada deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Diante do exposto, considerando a ausência de argumentos específicos e inexistência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, entre elas a
“inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”
(CPC, art. 525, III)
.

No caso, porém, conquanto incontroversa a situação narrada pela agravante, de que o veículo possui várias pendências financeiras (cf. Id. no 72842471 - pág. 1/3), tal fato, por si só, não torna inexigível a obrigação, tampouco caracteriza a inexequibilidade do título, já que a obrigação de restituição do valor pago imposta à agravante não está sujeita a qualquer condição, devendo a devolução do veículo pela compradora ocorrer após a restituição dos valores pagos, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Rescisão c/c Restituição de Quantia Paga e reparação de danos morais ajuizada por Gilza Gomes Roberto Henning em face de Automax Distribuidora de Automóveis Ltda. ME para:

a) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto de discussão nos presentes autos, declarando nulo o negócio jurídico firmado ante a existência de vícios ocultos;

b)
condenar a requerida a restituição do valor de R$ 35.000.00
(trinta e cinco mil reais) a título de danos materiais devendo incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000.00 (seis mil reais) a título de danos morais devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso a saber, a data da compra do veículo (Sumula 54 do STJ);

e)
determinar a autora a devolução do veículo à parte requerida após a restituição do valor do dano material
(cf. Id. no 72842472 - pág. 7).

Embora a
sentença tenha rescindido o contrato e condenado à ré/agravante a pagar indenização a título de danos materiais e morais à autora/agravada pelos vícios do veículo, não se pronunciou sobre o detalhe menor da necessidade de devolução do bem sem restrições/débitos, porém, mesmo diante dessa omissão, é certo que, com a extinção do vínculo contratual, as partes retornaram ao
status
anterior, o que significa dizer que, nas relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor deva restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

A existência de pendências financeiras incidentes sobre o veículo não torna inexigível a obrigação da vendedora/agravante de restituir à consumidora/agravada os valores pagos pelo veículo defeituoso, tampouco caracteriza a inexequibilidade da sentença, porém, rescindido o contrato e retornado ao status anterior, a agravante restituirá à agravada os valores pagos, mas esta obrigação fica condicionada ao dever da agravada em devolver à agravante o veículo livre de quaisquer ônus.

Assim, enquanto a agravada não puder cumprir essa obrigação, não poderá exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, pois, do contrário, ocorrerá desequilíbrio, já que ela, consumidora, receberá os valores decorrentes da rescisão do contrato e entregará o veículo com impedimentos à sua utilização.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para condicionar o pagamento dos valores devidos pela agravante à apresentação do veículo livre de quaisquer ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021